Tribunal: TJDFT
Processo: 0701353-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701353-91.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MATEUS CARLOS PORTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DA PENA. RELATIVIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA PARA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343/06. CRIME ANTERIOR PUNIDO COM PENA DE DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. I – Caso em exame: 1. Cuida-se de revisão criminal em face de acórdão proferido pela egrégia 3a Turma Criminal, que negou provimento ao recurso de apelação do requerente, definitivamente condenado como incurso no artigo 33, "caput", c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à razão mínima. II – Questão em análise: 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de afastamento da reincidência, porquanto derivada de crime punido com pena de detenção, para que seja aplicada a causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06. III – Razões de decidir: 3. O pedido revisional foi formulado com fulcro no inciso III do artigo 621 do Código de Processo Penal, o qual autoriza a revisão criminal quando, após a sentença, se descobrirem novas circunstâncias que autorizem a redução da pena. 4. É consolidado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a reincidência, mesmo quando decorrente de crimes com pena de detenção, impede a concessão do benefício do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06. IV - Dispositivo: 5. Revisão Criminal julgada improcedente. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 33, §3o, e 59, ambos Código Penal, pleiteando o afastamento da reincidência, com a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei de Drogas e a fixação do regime inicial semiaberto. Sustenta que o pedido de revisão encontra fundamento na jurisprudência atual dos Tribunais pátrios a qual admite, em caráter excepcional, a não consideração dos efeitos da reincidência para a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, quando as condenações anteriores tenham resultado em pena de detenção, apoiado nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e igualdade, os quais estão implícitos na garantia do devido processo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 33, §3o, e 59, ambos Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso em apreço, embora a defesa argumente que as condenações anteriores foram por crimes de menor gravidade (lesão corporal leve e ameaça), o próprio conceito de reincidência independe da gravidade do crime anterior, bastando que tenha havido condenação definitiva. O legislador não fez distinção entre penas de reclusão e detenção para caracterização da reincidência. Ademais, o fato de os crimes terem sido praticados em contexto de violência doméstica reforça a reprovabilidade da conduta e a necessidade de maior rigor penal. A jurisprudência citada pela defesa, que flexibiliza a reincidência em hipóteses excepcionais, não constitui regra geral, mas sim decisões isoladas baseadas em peculiaridades específicas. No caso em questão, não há circunstâncias excepcionais que justifiquem o afastamento dos efeitos da reincidência, mormente se considerar que não restou decorrido o período depurador quando dos fatos em questão, além da natureza do delito em que ele foi condenado. (ID 70910505). .... Dessa forma, não há na decisão contrariedade ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos. Não foram apresentados quaisquer elementos novos que autorizassem modificar os termos da condenação, sendo inviável o acolhimento do pedido em sede revisional. Tampouco ficou demonstrado erro ou teratologia que determinassem a redução da pena. Como é cediço, a revisão criminal está subordinada às hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, sendo certo que sua apreciação não caracteriza terceira instância de julgamento. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO §4o, ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA POR CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO.IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos, quais sejam: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. Portanto, estando caracterizada a reincidência, ainda que decorrente de crime de menor potencial ofensivo e não específica, é vedado o reconhecimento do privilégio por expressa vedação legal. 2. Os crimes de menor potencial ofensivo não afastam os efeitos da reincidência, uma vez que o art. 63 do Código Penal não faz nenhuma referência quanto à natureza do delito anterior. 3. Apesar de o quantum de pena aplicado (5 anos) autorizar, em tese, o início do cumprimento da privativa de liberdade no regime semiaberto, a reincidência do agente obsta a fixação do regime inicial menos gravoso, nos termos do art. 33, §2o, "b" do Código Penal. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 920.002/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024). Assim, deve incidir também, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023